Tribunal: TJMT
Processo: 1005804-95.2024.8.11.0037
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005804-95.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO LUIS SALTON - CPF: 904.142.500-44 (RECORRENTE), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), DONIVAN DA SILVA DIAS - CPF: 935.359.701-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ACIDENTE EM CICLOVIA. BUEIRO ABERTO E SEM SINALIZAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Município contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando-o ao pagamento de R$ 595,00 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais, em razão de acidente sofrido pelo autor em ciclovia municipal, ao cair em bueiro aberto e não sinalizado. Foram indeferidos os pedidos de dano estético e neurológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se há nexo causal entre o acidente e a conduta omissiva do Município; (ii) analisar se a alegação de culpa exclusiva da vítima afasta a responsabilidade estatal; (iii) examinar a adequação dos valores fixados a título de danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do Município decorre do art. 37, § 6o, da CF/1988, bastando à comprovação do dano e do nexo causal entre este e a omissão estatal.

4.

O Município não comprova que a ciclovia estava interditada ou devidamente sinalizada, descumprindo seu dever de zelar pela segurança da via pública em construção.

5.

Fotografias e laudos médicos atestam a gravidade do acidente e das lesões, confirmando a dinâmica narrada pelo autor, ao passo que o ente público não se desincumbe do ônus probatório que lhe cabia, conforme art. 373, II, do CPC.

6.

A alegação de culpa exclusiva da vítima não encontra respaldo probatório, pois não há demonstração de excesso de velocidade ou imprudência, prevalecendo o contexto de passeio familiar em ciclovia aberta ao acesso.

7.

Configurada a omissão específica quanto à falta de sinalização de bueiro aberto, incide o dever de indenizar, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Mato Grosso.

8.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade das lesões, internação hospitalar e repercussões na vida do recorrido.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresenta a seguinte parte dispositiva:

“Isso posto, declaro resolvido o mérito da lide, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e:

a. Condeno o réu ao pagamento R$ 595,00 (quinhentos e noventa e cinco reais) de indenização por danos materiais, acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E a partir do desembolso, até a data da citação e a partir da citação, incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional n o 113/2021;

b. Condeno o réu ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) de indenização por danos morais, devidamente atualizado pela Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional n o 113/2021, contado da data desta sentença;

c. Indefiro o pedido de dano estético e dano neurológico.

d. Indefiro o pedido de condenação do autor em litigância de má-fé.

Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei no 9.099/95”.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Ofício de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

O Reclamante alega que, em 02/04/2021, por volta das 18h30, saiu para pedalar com sua família na ciclovia que liga o Bairro Tuiuiú ao Bairro Buritis. Ocorre que acabou dentro de um bueiro aberto na ciclovia e não sinalizado, necessitando de atendimento médico, em estado grave, com traumatismo craniano, sendo submetido à cirurgia de reparação da face, por ter fraturado ossos do rosto, além de lesões nos tecidos moles, permanecendo na UTI por 24 (vinte e quatro) horas e recebendo alta hospitalar após 05 (cinco) dias.

Nas razões recursais, o Município sustenta a ausência de nexo de causalidade entre o acidente e qualquer conduta omissiva da Administração, argumentando que a ciclovia ainda estava em construção e não havia sido liberada para uso público na data do acidente. Alega culpa exclusiva da vítima, que teria assumido o risco ao utilizar via não liberada e conduzir a bicicleta em alta velocidade, conforme informações constantes em prontuário médico. Requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões recursais apresentadas em 11/07/2025.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1005804-95.2024.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial de Primavera do Leste/MT

Recorrente(s):

Município de Primavera do Leste

Recorrida(s):

Rodrigo Luis Salton

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/08/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

A controvérsia dos autos consiste em verificar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil do Município pelos danos sofridos pelo Recorrido em razão de acidente ocorrido em ciclovia municipal.

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifico que restou devidamente comprovado que o acidente ocorreu no local indicado pelo local, além das lesões sofridas por meio de documentação médica, incluindo laudos e prontuários que atestam a gravidade dos ferimentos, por outro lado, o Município não logrou êxito em desconstituir a versão apresentada pelo autor, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Quanto à alegação do Município de que a ciclovia ainda estava em construção e não havia sido liberada para uso público, não restou demonstrado nos autos que o local estava devidamente sinalizado ou interditado, impedindo o acesso de transeuntes.

A respeito da alegação recursal de que o acidente decorreu de culpa exclusiva da vítima, baseada em suposta alta velocidade da bicicleta, observo que tal argumento não encontra respaldo probatório suficiente, isto porque, a mera juntada de conversa de whatsapp e anotação em prontuário médico, pois, deve-se levar em consideração todo o contexto do acidente – um passeio familiar no final da tarde – e o estado de saúde apresentado pelo autor após a ocorrência dos fatos, vez que consta que o autor sofreu um traumatismo craniano, sendo intubado e necessitando de procedimento cirúrgico.

Deste modo, a simples alegação de que a obra não estava concluída não afasta o dever de sinalização e proteção adequada, especialmente considerando o risco representado por um bueiro aberto em via de possível circulação de pessoas.

Com efeito, as fotografias juntadas aos autos demonstram a existência do bueiro aberto na ciclovia e a ausência de sinalização adequada, bem como do estado grave de saúde que se encontrava o Autor após o acidente, configurando omissão específica do Município quanto à segurança da obra pública.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífica no sentido de que compete ao Município o dever de conservação e sinalização das vias públicas, sendo responsável pelos danos decorrentes de sua omissão:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO DECORRENTE DE BURACO EM VIA PÚBLICA. OMISSÃO NA SINALIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Tangará da Serra e pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE contra decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível, manteve sentença de procedência parcial da ação de indenização ajuizada por Edinilson Pereira Leite. A condenação abrange indenizações por danos materiais, morais e estéticos, em decorrência de acidente de trânsito causado por buraco em via pública mal sinalizada, além da majoração dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o boletim de ocorrência constitui prova suficiente para embasar a condenação; (ii) estabelecer se houve omissão estatal na manutenção e sinalização da via pública; (iii) determinar se houve culpa concorrente da vítima; (iv) analisar se os valores fixados a título de danos morais e estéticos são razoáveis e proporcionais; e (v) verificar a legalidade da majoração dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O boletim de ocorrência, lavrado por autoridade policial no exercício regular de sua função, possui presunção relativa de veracidade, que só pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário, inexistente nos autos.

4. A omissão estatal quanto à adequada sinalização da via pública foi comprovada por testemunhas e laudo pericial, caracterizando negligência e ensejando a responsabilidade subjetiva do Poder Público por falha na prestação do serviço.

5. A tese de culpa concorrente da vítima não se sustenta, pois não há nos autos qualquer prova de imperícia ou imprudência por parte do condutor da motocicleta.

6. Os valores arbitrados a título de danos morais (R$ 50.000,00) e estéticos (R$ 15.000,00) são proporcionais à gravidade das lesões sofridas e ao impacto na vida da vítima, especialmente diante da perda funcional parcial e permanente da mão esquerda.

7. A majoração dos honorários sucumbenciais encontra amparo no art. 85, § 11, do CPC, sendo devida diante do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade civil do ente público por omissão na manutenção e sinalização de via pública é subjetiva e exige comprovação da negligência, do dano e do nexo de causalidade.

2. O boletim de ocorrência possui presunção relativa de veracidade e pode embasar a condenação se corroborado por outros elementos de prova.

3. A fixação dos valores indenizatórios por danos morais e estéticos deve observar os critérios da razoabilidade, da proporcionalidade e das circunstâncias do caso concreto.

4. É cabível a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal quando o recurso for integralmente desprovido, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

(N.U 0011778-62.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/08/2025, Publicado no DJE 19/08/2025)

APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS — ACIDENTE EM VIA PÚBLICA — MÁ CONSERVAÇÃO DE CICLOVIA — NÃO CONSTATAÇÃO — NEXO DE CAUSALIDADE — AUSÊNCIA — DEVER DE INDENIZAR — INEXISTÊNCIA.

Não demonstrado que o acidente decorreu da má conservação de via pública, inexiste o dever de o Município indenizar a vítima do acidente.

Recurso não provido.

(N.U 0000844-46.2011.8.11.0045, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 25/01/2018)

A responsabilidade do Município deve ser analisada à luz do art. 37, §6o, da Constituição Federal, que estabelece a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público pelos danos que seus agentes causarem a terceiros.

No presente caso, a omissão do Município no dever de conservação e sinalização da via pública enseja sua responsabilização pelos danos sofridos pelo recorrido.

Deste modo, evidenciada a responsabilidade do ente estatal pela negligência/omissão do dever de sinalização da via pública, circunstância determinante para a ocorrência dos danos causados ao autor, a qual caiu de sua motocicleta e necessitou de atendimento médico, com o recebimento de auxílio-doença.

Assim, presentes o ato lesivo, o dano e o nexo causal, surgem para a Administração Pública o dever de indenizar, fundada na teoria do risco administrativo caracteriza-se pela responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos, pelos danos que seus agentes, atuando nessa condição causarem a terceiros, assegurando-lhes o direito de regresso contra o causador do dando quando este atuar de modo doloso ou culposo.

Demonstrados o dano e o nexo de causalidade entre este e a conduta pública, fica configurado o dever de indenizar, que se inclui, na espécie, além do dano material comprovado o dano moral.

Quanto ao dano moral, o valor fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional à extensão do dano, considerando a gravidade das lesões sofridas pelo Recorrido, o período de internação hospitalar e as consequências do acidente em sua vida cotidiana, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

Em relação aos danos materiais, a sentença corretamente reconheceu apenas os valores efetivamente comprovados por meio de documentos (R$ 595,00), em observância ao princípio da reparação integral do dano.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025